Tribunal: TJSP
Processo: 0007644-82.2017.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Furto biqualificado - Absolvição por alegada ausência de provas - Prestigiadas as palavras da vítima e dos policiais, além da confissão - Recurso improvido.

Furto - Repouso noturno - Afastamento - Inovação ultra petita, porque aventado somente nos debates orais e ausente aditamento.

Cálculo da pena - Compensação entre reincidência e confissão - Recurso provido para esse fim.